Tribunal: TJSP
Processo: 1006993-82.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ISS - Município de São Paulo - Insurgência fazendária contra sentença concessiva da ordem por suposta ausência de interesse processual decorrente do esvaziamento do objeto do writ, com vistas à extinção do feito sem julgamento de mérito ou à denegação da ordem, condenada a impetrante, em qualquer dos casos, "... aos ônus da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ISS - Município de São Paulo - Insurgência fazendária contra sentença concessiva da ordem por suposta ausência de interesse processual decorrente do esvaziamento do objeto do writ, com vistas à extinção do feito sem julgamento de mérito ou à denegação da ordem, condenada a impetrante, em qualquer dos casos, "... aos ônus da sucumbência..." - Não cabimento - Resposta a pedido administrativo apresentada, pelo que se pode inferir dos autos, em momento posterior ao do deferimento de liminar - Efetivação das medidas que não enseja a perda superveniente do interesse de agir - Jurisprudência nesse sentido, deste E. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes - Sentença mantida - Recursos Oficial e voluntários não providos.